Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir apenas a penhora realizada nas contas bancárias do executado junto aos Bancos Next, Nu Pagamentos, Santander e Bradesco, no entanto, manteve a penhora realizada nas contas do Banco Itaú e CEF. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal com a desconstituição da penhora realizada nas contas do ITAU e da Caixa Econômica Federal, considerando a impenhorabilidade comprovada. Subsidiariamente, pede atribuição de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a suspensão dos demais atos constritivos e a manutenção em conta judicial do valor bloqueado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nas contas do ITAU e CEF do agravante, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ.

2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. Em relação às penhoras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

3. No caso dos autos, não houve comprovação da parte devedora de que o valor penhorado se trata de verba alimentar. 3.1. É entendimento desta Corte que não havendo demonstração de que valores bloqueados detém natureza alimentar, deve ser mantida a constrição: “(...) Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso. (...)”. (07056715920218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2021).

4. Recurso improvido.